Tribunal: STF
Processo: ARE 1493503
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 17):



     



    “APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Sentença de procedência que determina a Implantação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico e a adoção de providências visando a melhoria da Segurança dos Usuários do Hospital Regional de Propriá. Preliminar. Perda Superveniente do Objeto. Rejeição. Questões de Mérito. Relatos de agressões físicas e furtos dentro do nosocômio. Deficiências estruturais e de gestão no acesso às áreas internas do Hospital. Proteção à integridade física de funcionários, profissionais de saúde e usuários de Unidade. Dever constitucional do Ente Público. Demonstração concreta da necessidade de implementação das obrigações impostas. Violação à Separação dos Poderes. Inocorrência. Apelante que aponta dificuldades financeiras e burocráticas de maneira abstrata e genérica. Condenação mantida. Dilação de prazo. Rejeição. Aprazamento para alteração no Contrato de Vigilância nº 33/2014 e Implementação do Projeto de Combate a Incêndio e Pânico em 60 dias. Prazo razoável. Elaboração de Plano de Segurança interno – prazo de 90 dias. Proporcionalidade. Astreinte. Redução da multa diária de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 e do limite máximo da sanção de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em atendimento ao princípio da proporcionalidade. Sentença pontualmente reformada. RECURSO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE SERGIPE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 167, II e III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta que (eDOC 19, p. 11):



    "(...) No caso concreto, malgrado o peso da matéria discutida, é justamente a insuficiência financeira que impede a adoção espontânea e imediata das medidas reclamadas pelo Ministério Público do Estado de Sergipe e acolhidas nas instâncias anteriores. 



    Em outras palavras, não há dolo ou qualquer intuito de frustrar, inviabilizar ou fraudar o direito de acesso a políticas públicas de saúde, o que existe é a total incapacidade financeira da Fundação Hospitalar de Saúde em satisfazer os pleitos perseguidos pelo parquet, conforme será demonstrado seguramente nos próximos parágrafos. 



    Como demonstrado à saciedade nas instâncias anteriores, a Fundação Hospitalar de Saúde é fundação pública de direito privado, criada após autorização dada pela Lei Estadual nº 6.347 de 2008, para o fim específico de executar, no âmbito do Estado de Sergipe, serviços e políticas públicas de saúde, notadamente a prestação de serviços em todos os níveis de assistência hospitalar e os serviços de atendimento móvel de urgências. 



    Porém, a Recorrente como já explicitado anteriormente, atualmente não dispõe do poder de autogestão, diante da recentralização das ações de serviços de saúde, hoje sob o comando da Secretaria de Estado da Saúde, detentora dos recursos responsáveis por financiar as políticas públicas de saúde em âmbito Estadual, incluindo, dessa forma, os dispêndios necessários para sanar as “supostas” irregularidades estruturais apontadas no âmbito do Hospital São Vincente de Paula. (...)"



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso com fundamento nas Súmulas 279, 282 e 286 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Observa-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das Súmulas 279, 282 e 286 desta Suprema Corte. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente o último ponto (Súmula 279/STF). 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    É que as questões referentes às violações do dispositivo constitucional apontado (art. 167, II e III, da Constituição da República) não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo no ponto.



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente